Tribunal: TJES
Processo: 5002595-06.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002595-06.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARAH LONGUE ALVES
RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por SARAH LONGUE ALVES em face de V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS – EPP, que restou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, I da Lei 9.099/95, diante do não comparecimento do autor à audiência de instrução e julgamento.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, sob a alegação de que, diferentemente do que certificado nos autos, não fora intimada por telefone.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se em consonância ao entendimento proclamado na jurisprudência, no sentido de que as
declarações firmadas pelos serventuários da justiça, consubstanciadas em certidões e termos que exaram no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção
juris tantum
de veracidade, que somente são infirmadas diante de prova em contrário, uma vez que gozam de fé pública inerente ao relevante ofício que desempenham.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO RETIFICADA PELO ESCRIVÃO COM BASE EM NOTAS CARTORÁRIAS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Prescindível a menção expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento. Precedentes. 2.
As certidões emanadas dos escrivães do Juízo, em razão de seu ofício, revestem-se de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade, em razão da fé pública de que gozam tais agentes auxiliares do Juízo
. 3. A certidão autorizada a ser emitida pelo escrivão, nos termos do art. 141, V, do CPC, diz respeito a ato ou termo do processo, mas a origem das informações certificadas não se restringe ao que consta nos próprios autos. 4.
A mera alegação deduzida nas razões recursais, sem a apresentação de qualquer comprovação que infirme as informações certificadas, não pode prevalecer sobre a presunção de legitimidade e de veracidade que gozam as certidões emanadas dos escrivães do Juízo
. (...) 7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, improvido. (REsp n. 1.002.702/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2010, DJe de 4/11/2010.)

In casu,
foi certificada a intimação da Requerente, ora Recorrente, acerca da audiência à qual não compareceu (ID 5945818), fato que não restou elidido pela Recorrente, que se limitou a colacionar aos autos extrato de ligações recebidas que não englobam o dia em que emitida a certidão (23/01/2023).

Além disso, dos extratos não se faz possível inferir que não tenha havido ligação da secretaria do d. Juízo
a quo
, notadamente porque, durante a pandemia, muitas serventias atuaram rotineiramente com o uso de celulares.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)